Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
E M E N T A
Seria AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Se a parte autora pretende a anulação de negócio jurídico que em que houve aquisição de imóvel, por terceiro de boa-fé e não faz prova, initio littis, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural.
Ausentes os requisitos legais, se deve manter a decisão que, fundada no poder geral de cautela, considerou temerário o deferimento do pedido neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002957-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 045.870.661-25 (AGRAVANTE), DJALMA DE BARROS CAVALHEIRO - CPF: 050.061.291-90 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora pretende a anulação de negócio jurídico que em que houve aquisição de imóvel, por terceiro de boa-fé e não faz prova,
initio littis
, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural.

Ausentes os requisitos legais, se deve manter a decisão que, fundada no poder geral de cautela, considerou temerário o deferimento do pedido neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002957-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: DJALMA DE BARROS CAVALHEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da Ação Anulatória de contrato c/c Reparação Cível por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1000915-82.2024.8.11.0107, ajuizada em face do
DJALMA DE BARROS CAVALHEIRO
,

que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda, por entender que não restou demonstrado o perigo na demora, tendo em vista que a venda do imóvel, bem como o suposto esbulho dos bens móveis ocorreram há mais de um ano e que a controvérsia necessita da formação do contraditório e dilação probatória.

Em suas razões recursais o agravante sustenta que
“O presente agravo decorre da ação anulatória de contrato c/c reparação cível por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo agravante José Henrique dos Santos em face do agravado Djalma de Barros Cavalheiro, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT. O agravante, idoso de 75 anos, analfabeto e em extrema vulnerabilidade social, firmou um contrato de compra e venda de imóvel com o agravado, por meio de um procurador que não possuía poderes específicos para a alienação do bem. Na petição inicial, José Henrique dos Santos narra uma série de abusos e irregularidades cometidos pelo agravado, que resultaram na perda de sua única moradia e no comprometimento de sua dignidade e subsistência”
(sic).

Diz que
“O requisito da probabilidade do direito encontra-se amplamente demonstrado nos autos, tendo em vista que o agravante foi induzido a firmar um contrato de compra e venda de imóvel de maneira abusiva, sem qualquer amparo jurídico e sem compreender os seus termos, situação agravada pelo fato de ser idoso, analfabeto e em extrema vulnerabilidade social. Os elementos de prova juntados à ação originária evidenciam que: O contrato é ineficaz, pois foi assinado por procurador sem poderes específicos para alienação do imóvel, em violação ao artigo 662 do Código Civil [...]”
(sic).

Assevera que “
O agravado descumpriu o contrato, tendo pago apenas R$ 12.400,00 das parcelas pactuadas, configurando inadimplemento contratual. O agravante foi impedido de retirar seus bens do imóvel, sofrendo esbulho possessório, conforme registrado em boletim de ocorrência e provas anexadas ao processo. O contrato contém cláusulas abusivas, como a que prevê a quitação integral do saldo devedor em caso de falecimento do agravante, evidenciando desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade. Portanto, há fortes indícios da irregularidade do contrato e da má-fé do agravado, o que demonstra a alta probabilidade do direito do agravante à anulação do negócio”
(sic).

Defende que
“O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta evidente no presente caso, pois José Henrique dos Santos, com 75 anos de idade, analfabeto e sem recursos financeiros, encontra-se desabrigado, vivendo em condições degradantes e sem acesso a seus bens pessoais, enquanto o agravado ocupa indevidamente o imóvel sem cumprir com suas obrigações contratuais. A negativa da tutela de urgência mantém o agravante em situação de extrema vulnerabilidade, impedindo-o de ter uma moradia digna e recuperar seus bens básicos de sobrevivência. A sua idade avançada e precária condição financeira exigem intervenção imediata do Judiciário para evitar um dano irreversível”
(sic).

Afiança que
“A decisão recorrida negou a tutela sob a alegação de risco de irreversibilidade, caso o contrato venha a ser validado ao final do processo. No entanto, tal fundamento não se sustenta, pois a reversibilidade da medida é plenamente possível nos seguintes termos: Caso o contrato seja declarado válido, o agravado poderá ser ressarcido pelos valores eventualmente pagos até então, o que pode ser ajustado na fase de liquidação da sentença. O imóvel não sofrerá qualquer alteração estrutural, sendo apenas restabelecida a posse ao seu legítimo titular até a decisão final. A restituição da posse não gera prejuízo ao agravado, pois ele descumpriu suas obrigações contratuais e se apropriou indevidamente do imóvel. Diante disso, a tutela de urgência deve ser concedida, pois a reversibilidade pode ser garantida sem prejuízo às partes, enquanto a manutenção da situação atual perpetua a injustiça e agrava o sofrimento do agravante”
(sic).

Dispõe que “
Nobre Relator(a), consoante o permissivo do inciso I, do art. 1.019 do CPC, requer-se que seja deferido o efeito ativo ao presente recurso, com escopo de, reformando-se a decisão de primeiro grau, DEFERIR O PEDIDO LIMINAR, com o fim de garantir o resultado útil do processo. Nessa linha, o art. 300 CPC fundamenta que a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, é inegável que se faz presente o fumus boni iuris, visto que o ordenamento jurídico pátrio possibilita ao agravante que obtenha, já antes da decisão do mérito recursal, a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, a fim de evitar que o agravante sofra os prejuízos decorrentes do longo lapso temporal existente entre a interposição do recurso e a entrega da prestação jurisdicional. O periculum in mora, por sua vez, reside no fato do ônus do agravante de suportar a morosa tramitação do feito, para que, só ao final, tenha apreciada sua inconteste pretensão. Portanto, requer-se, ab initio, com fundamento nos arts. 311, inc. IV e 1.019, inc. I, do CPC, que Vossa Excelência se digne em conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, reformando a decisão do juízo a quo, concedendo a liminar em tutela de evidência”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]
b)
conceder efeito ativo da decisão agravada, deferindo a antecipação da tutela recursal, com o fito de reformar a decisão interlocutória do juízo a quo, para que seja determinada:
1.
A suspensão imediata dos efeitos do contrato de compra e venda, impedindo qualquer ato de alienação do imóvel pelo agravado até o julgamento final da demanda;
2.
A reintegração do agravante na posse de seus bens móveis, atualmente retidos pelo agravado, com expedição de mandado para retirada imediata dos mesmos;
3.
O impedimento de qualquer reforma ou modificação no imóvel que possa comprometer o direito do agravante”
(sic).

No mérito pleiteia
“
c)
no mérito, que o recurso seja provido, ratificando-se o efeito ativo concedido da antecipação da tutela recursal, para deferir definitivamente o pedido liminar constante na petição inicial”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 14/02/2025, conforme decisão de Id. 268454261.

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo não recolhido em razão de a parte agravante ter justiça gratuita deferida nos autos (Id. 266633275).

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda, por entender que não restou demonstrado o perigo na demora, tendo em vista que a venda do imóvel, bem como o suposto esbulho dos bens móveis ocorreram há mais de um ano e que a controvérsia necessita da formação do contraditório e dilação probatória.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Trata-se de ação anulatória de contrato c/c reparação cível por danos materiais e morais c/c pedido de tutela de urgência, proposta por JOSE HENRIQUE DOS SANTOS em desfavor de DJALMA DE BARROS CAVALHEIRO.

Narra a parte autora que, na qualidade de vendedora, firmou com o requerido contrato de compra e venda de um imóvel urbano situado no Loteamento Nova Ubiratã, registrado sob o n. 18.016 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso–MT, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) em 95 (noventa e cinco) parcelas mensais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Aduz que o Sr. José Raimundo Silva como procurador do autor, assinou o contrato, entretanto, afirma que a procuração utilizada por este não conferia poderes específicos para a venda do imóvel em questão, estando originalmente relacionada a uma outra transação.

Sustenta que após a assinatura do contrato, o requerido adentrou o imóvel, impossibilitando o autor de retirar seus imóveis do local. Também, aduz que o requerido cumpriu parcialmente com os pagamentos, totalizando apenas R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), bem como o contrato possui cláusulas abusivas.

Nos pedidos, requer a concessão da gratuidade da justiça e a título de tutela de urgência requer a suspensão dos efeitos do contrato de compra e venda resguardando o direito do autor sobre o bem até a resolução definitiva da lide, reintegrar o autor na posse de seus bens móveis retidos no imóvel e impedir o réu de alienar o imóvel.

DECIDO.

[...]

Analisando os autos, em sede de cognição sumária, em que pese a documentação apresentada, não vislumbro o perigo na demora, tendo em vista que a referida venda do imóvel ocorreu em 25/09/2023, bem como o suposto esbulho dos bens móveis ocorreu dia 01/12/2023, conforme Boletim de Ocorrência juntado aos autos, ou seja, ambos ocorreram há mais de um ano, bem como não há indícios de dilapidação patrimonial.

Também, entendo que a controvérsia necessita da formação do contraditório e dilação probatória, revelando-se inviável, neste momento de cognição não exauriente, verificar com certeza a veracidade das alegações.

Assim, tendo em vista a complexidade da demanda, entendo cabível tão somente a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel, visto que tal medida garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará eventual direito do requerente.

Por todo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

No mais, determino seja realizada averbação da existência da presente ação às margens da matrícula 18016 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. Oficie-se.”
(Id. 178570849 – autos de origem).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

O cerne da controvérsia reside na análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada por
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS
, que busca a suspensão dos efeitos de um contrato de compra e venda de imóvel firmado por intermédio de procurador, alegando vícios de consentimento devido à sua condição de analfabeto e idoso.

É imperativo destacar que a concessão de tutela de urgência está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em apreço, a probabilidade do direito alegado pelo agravante não restou suficientemente demonstrada, de modo que a alegação de que o contrato foi firmado por meio de procuração com poderes supostamente restritos carece de comprovação robusta.

Além disso, consta nos autos de origem que o agravante foi representado por procurador devidamente constituído, conforme procuração em anexo à petição inicial dos autos de origem (Procuração Livro no 031, folhas no 106 e 106Vo, do Cartório do 2a Ofício de Nova Ubiratã/MT – Id. 174938506), onde o Sr. José Henrique dos Santos (agravante), analfabeto foi assistido por Simone Gonçalves de Aguiar Silva, na presença das testemunhas Débora Darc de Andrade e José Carlos Heintze, e pelos documentos apresentados constituiu como seu procurador Sr. José Raimundo Silva.

Consta da referida procuração, que o agravante conferiu ao Sr. José Raimundo Silva
“[...] poderes especiais para assinar e reconhecer assinatura no contrato particular de compra e venda de imóvel [...] podendo, assim, representá-lo perante todos os cartórios de Notas, sendo vedado o substabelecimento”
(sic).

Do mesmo modo, verifica-se dos autos originários que o instrumento contratual de compra e venda foi formalizado por escrito, estando regularmente subscrito pelas partes envolvidas e por duas testemunhas, em estrita conformidade com as exigências legais que conferem validade formal ao pacto. Tal circunstância confere presunção de veracidade e eficácia ao negócio jurídico celebrado, o que torna ainda mais premente a necessidade de instrução probatória ampla e aprofundada.

Com efeito, somente mediante a produção de provas, será possível aferir com segurança a alegada ausência de poderes específicos do mandatário, bem como a eventual ocorrência de vícios de consentimento, induzimento em erro ou abusividade nas cláusulas contratuais.

Trata-se, portanto, de matéria que demanda cuidadoso exame de mérito, incompatível com a antecipação de efeitos decisórios em sede de cognição sumária.

Ainda, compulsando os autos na origem verifico que, não restou configurado o perigo na demora, tendo em vista que a venda do imóvel ocorreu em 25/09/2023, enquanto o alegado esbulho dos bens móveis teve lugar em 01/12/2023, conforme registrado no Boletim de Ocorrência anexado aos autos, dessa forma, ambos os eventos ocorreram há mais de um ano, não havendo nos autos qualquer indício de dilapidação patrimonial.

Desse modo, tendo em vista a complexidade fático-jurídica que permeia a presente controvérsia, impõe-se reconhecer que a matéria submetida à apreciação judicial demanda um exame mais aprofundado das circunstâncias que envolveram a formação do contrato impugnado, a extensão dos poderes conferidos ao procurador que atuou em nome do agravante, bem como a efetiva existência ou não de vícios que possam macular o consentimento.

Trata-se de questão que transcende os limites de uma cognição sumária e que exige, com rigor metodológico, a instauração do contraditório pleno e a realização da indispensável dilação probatória, com a colheita de elementos instrutórios idôneos e a oitiva das partes e eventuais testemunhas, a fim de que se possa aferir com segurança jurídica a higidez ou nulidade do negócio jurídico em questão.

A antecipação de qualquer juízo de valor, na fase embrionária do processo, poderia representar indevida supressão do direito de defesa e comprometer a própria efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido, e guardadas as particularidades de cada caso, seguem jurisprudências deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se a parte autora pretende a averbação de impedimento de alienação às margens da matrícula de imóvel adquirido por pessoa terceira de boa-fé e não faz prova, initio littis, do alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural.

Ausentes os requisitos legais, se deve manter a decisão que, fundada no poder geral de cautela, considerou temerário o deferimento do pedido neste estágio procedimental, sendo necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória
.”
(N.U 1013438-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
– PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DAS PARCELAS INDEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – APRECIAÇÃO DE OUTROS TEMAS - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória depende da demonstração dos requisitos necessários para a sua concessão, o que, no caso, não restou aperfeiçoado.

Outros temas suscitados no presente recurso envolvem matérias de mérito que excedem a via estreita do agravo de instrumento, devendo ser primeiro discutidas na instância de origem de modo a evitar supressão de instância
.”
(N.U 1016502-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025